Tribunal: TJPA
Processo: 0001461-66.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001461-66.2018.8.14.0048

APELANTE: GIOVANI ALVES BRANDAO, ANTONIO DEYZIEL DA SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
.
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DE PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Ao aplicar o regime fechado, quando cabível o semiaberto, deveria o julgador expor os motivos de sua decisão, o que não o fez. Por conseguinte
, o d. magistrado aplicou a pena base dos apelantes no mínimo legal, bem como a pena de multa, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis, além de não serem os reincidentes, impondo o regime mais gravoso sob a alegação do crime de roubo majorado ser grave, e por ser o regime inicial fechado o único compatível com tal delito. Com efeito, as Súmulas 718 e 719 do STF e a 440 do STJ afastam a imposição de regime mais gravoso quando lastreado apenas na gravidade abstrata do delito ou em motivação inidônea. Nesse diapasão, impositiva é a alteração do regime para o semiaberto, haja vista que a pena dos apelantes foi dosada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena dos apelantes para o regime semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária no Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso da Defesa e dar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Penal interposto por
GIOVANI ALVES BRANDÃO e ANTONIO DEYZIEL DA SILVA MARTINS
(ID 11639737 - Pág. 3), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, conforme sentença de ID 11639736 - Págs. 2/4.

Nas razões recursais (ID 11639737 - Págs. 7/9), a defesa postulou, tão somente, a reforma da sentença condenatória, a fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena imposto aos apelantes, sob pena de violação às Súmulas 718 e 719 do STF, haja vista terem sido condenados à pena privativa de liberdade inferior a oito anos, hipótese em que o regime legal a ser aplicado seria o semiaberto.

Em sede de contrarrazões (ID 11639737 - Págs. 19/20), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do apelo, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente apelo.

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto aos apelantes, sob pena de violação às Súmulas 718 e 719 do STF, haja vista terem sido condenados à pena privativa de liberdade inferior a oito anos, hipótese em que o regime legal a ser aplicado seria o semiaberto.

Assiste razão aos apelantes.

No caso em tela, ao estabelecer o regime prisional dos apelantes, o juízo
a quo
assim discorreu (ID 11639736 - Pág. 4):

“O regime inicial para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 §3º, do Código Penal, deverá ser o fechado, único compatível com o delito de roubo consumado agravado, crime grave que desassossega a sociedade”.

Do excerto acima transcrito, observa-se que o magistrado de 1º grau fundamentou o regime inicial fechado por considerar ser o único compatível com o crime de roubo majorado.

Ademais, o d. magistrado aplicou a pena base dos apelantes no mínimo legal, bem como a pena de multa, ante a ausência de circunstâncias desfavoráveis, além de não serem os reincidentes, impondo o regime mais gravoso sob a alegação do crime de roubo majorado ser grave, e por ser o regime inicial fechado o único compatível com tal delito.

Nesse contexto, o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal dispõe que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, o que ocorre no caso em análise.

Por sua vez, determina a súmula nº 719 do STF: “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Nesse mesmo sentido, a Súmula nº 440 do STJ obstaculiza a imposição de regime prisional mais severo do que o decorrente da pena em concreto, com base na gravidade abstrata da infração penal, quando a reprimenda é estipulada no patamar mínimo legal. Vejamos:

Súmula nº 440 do STJ - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base na gravidade abstrata do delito.

Complementa esse verbere sumular a Súmula nº 718 do STF ao dispor que “
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”.

Com efeito, as Súmulas 718 e 719 do STF e a 440 do STJ afastam a imposição de regime mais gravoso quando lastreado apenas na gravidade abstrata do delito ou em motivação inidônea.

Nesse diapasão, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada, o que não se sucedeu na espécie.

Portanto, impositiva é a alteração do regime para o semiaberto, haja vista que a pena dos apelantes foi dosada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso interposto por
GIOVANI ALVES BRANDÃO E ANTONIO DEYZIEL DA SILVA MARTINS

e
DOU LHE PROVIMENTO
, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, nos termos das Súmulas 718 e 719 do STF.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/03/2023